Tribunal: TJES
Processo: 0039486-97.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039486-97.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRISTIAN AIGNER
APELADO: ROSA STEFANIE PIDNER e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE E POSSE SOBRE IMÓVEL. RECONHECIMENTO ANTERIOR DA TITULARIDADE EM FAVOR DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação reivindicatória ajuizada pelo autor, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor de dispor, usar e gozar do imóvel, determinando que o réu desocupasse o bem. O imóvel objeto da demanda, situado no Morro do Moreno, Vila Velha-ES, já havia sido alvo de disputa judicial anterior, na qual foi reconhecida a titularidade em favor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau está em conformidade com a prova dos autos; e (ii) definir a titularidade do imóvel reivindicado à luz de decisões judiciais e provas anteriores que indicam o réu como legítimo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência exige, para o acolhimento da pretensão reivindicatória, a comprovação de três requisitos: a propriedade, a individualização do imóvel e a posse injusta pelo réu.

O acervo probatório indica que o imóvel foi registrado em nome de terceira pessoa apenas para fins administrativos, em razão de restrições que impediam o autor, então estrangeiro, de regularizar o bem.

Em ação anterior, já transitada em julgado, foi reconhecido que a propriedade do imóvel pertencia ao réu, e a escritura de doação apresentada pelo réu foi declarada falsa, sem, contudo, afetar seu direito de propriedade sobre o bem.

A decisão da Justiça Federal em embargos de terceiro também confirmou a titularidade do imóvel em favor do réu, afastando a ocorrência de fraude à execução.

O instituto do
venire contra factum proprium
impede que a parte utilize argumentação contraditória em seu benefício, sendo a terceira pessoa que constava como proprietária impedida de reivindicar a propriedade que, em outras ocasiões, reconheceu como pertencente ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A titularidade do imóvel reivindicado pertence ao réu, conforme reconhecido em decisões judiciais transitadas em julgado, sendo inviável a reivindicação de posse com base em documentação utilizada apenas para regularização administrativa.

O princípio do
venire contra factum proprium
veda o uso contraditório de argumentos quando já reconhecido que a propriedade do bem pertence ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 503.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0004808-66.2008.8.08.0035 (035080048081), Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 19/03/2014, publ. 02/04/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039486-97.2014.8.08.0035

APELANTE: CHRISTIAN AIGNER

APELADOS: ROSA STEFANIE PIDNER e HANS GERD AIGNER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente destaco que a irregularidade apontada pelo Apelado nas contrarrazões de id 9581333 (relativa à guia de recolhimento do preparo recursal) foi devidamente sanada no id 10341488, não havendo motivo para não conhecer do presente recurso.

Superado este registro inicial, informo a Vossas Excelências que em Ação Reivindicatória ajuizada por Hans Gerd Aigner em face do Espólio de Rosa Stefanie Pidner e Christian Aigner, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 9581295 (e integrada no id 9581321), extinguiu o processo nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) em relação ao Espólio e, ainda, julgou procedente o pedido:

“(...) para
reconhecer
o direito do requerente de dispor, usar e gozar livremente do imóvel e exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade, devendo ser a ele concedido, novamente, a posse e domínio
integral de todos os limites de seu imóvel (andar superior e inferior) sem qualquer tipo de restrição
; e
DETERMINAR
que o segundo requerido - CHRISTIAN AIGNER -
desocupe o imóvel indicado à fl. 12
(Rua Fernando Monteiro Lindemberg, n. 150, Praia da Costa, Vila Velha-ES),
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada.
” (Id
9581321
).

Na fundamentação de seu
decisum
, o Magistrado
a quo
assim consignou:

“Consoante sedimentada jurisprudência, o acolhimento da pretensão de reivindicação é condicionado à comprovação de três requisitos, os quais se pode extrair do seguinte julgado, proferido pelo eg. TJES:

(...).

Na espécie, o (
i
) do contrato de compra e venda às fls. 13/17, e outros documentos da época da escritura pública (fls. 236/270-v) demonstrando a realização de negócio jurídico envolvendo o imóvel do autor HANS GERD AIGNER; (
ii
) sentença transitada em julgado às fls. 35/40 prolatada nos autos do processo nº 0004808-66.2008.8.08.0035; (
iii
) acórdão às fls 225/230 do TJES confirmando a sentença de 1º grau; (iv) decisões às fls. 312/323 e fls. 97/100 proferidas em processos da Justiça Federal em que foi reconhecida a propriedade do autor sobre o imóvel,
são documentos hábeis para comprovar o seu

domínio sobre o imóvel
, consubstanciado no justo título que possui o condão de
individualizar suficientemente o bem
, tornando-se, assim, o legítimo proprietário do imóvel.

No que tange a
posse injusta
, por sua vez, está evidenciada sendo certo que, embora o requerido tenha acostado nos autos suposta escritura pública de doação, que seria a origem da sua titularidade sobre o imóvel, o laudo pericial de fls. 23/34 concluiu que a
escritura de doação é comprovadamente falsa
, bem como reconheceu a veracidade da carta escrita de próprio punho pela ROSA STEFANIE PIDNER,
na qual reconhece não ser proprietária do imóvel em questão.

Sendo assim, por todas as provas produzidas nos autos, especialmente a sentença proferida pela 3ª V. Cível de Vila Velha (fls. 35/40),
que possui eficácia de coisa julgada material conforme estipulado no artigo 503 do CPC, fica claro que o imóvel sempre foi de propriedade do autor HANS GERD AIGNER.
” (Id 9581321).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Requerido Christian Aigner, ora Apelante, interpôs o recurso (id 9581324) em julgamento, no qual sustenta, dentre outros fundamentos, que o MM. Juiz
a quo
proferiu Sentença contrária às provas produzidas nos autos.

De fato, o argumento ora mencionado é procedente, uma vez que, ao contrário do que consta na Sentença,
data maxima venia
, nos processos judiciais citados pelo Magistrado restou reconhecido que o bem imóvel objeto de discussão é de titularidade do Apelante.

Insta destacar, por oportuno, que a causa em julgamento já é conhecida deste egrégio Órgão Colegiado; envolve a disputa dos lotes 5, 6, 7 e 8 da quadra 27, localizados na Rua Fernando Lindemberg, Morro do Moreno, Vila Velha-ES.

O referido imóvel, cabe salientar, foi adquirido pelo Apelado (pai do Apelante) e pela sua então esposa Martha Gertrudes Aigner (mãe do Apelado; já falecida); dada a nacionalidade do Apelado (alemã), o casal buscou, para regularização do bem, o apoio da senhora Rosa Stefanie Pidner (também falecida), irmã da senhora Martha e, pois, tia do Apelado.

A senhora Rosa Stefanie Pidner, aliás, teria se comprometido a doar o bem imóvel ao Apelado,
o que restou constatado nos processos que o MM. Juiz
a quo
citou na Sentença recorrida
.

No processo n.º 0004808-66.2008.8.08.0035 (035.08.004808-1), por exemplo, tramitou Ação Reivindicatória ajuizada por Rosa Stefanie Pidner em face do Apelante e, embora tenha, de fato, sido reconhecida a falsidade da escritura pública de doação, este egrégio Órgão Julgador afirmou que a titularidade do imóvel era do Apelante. O aresto em questão restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REGULARIZAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROPRIEDADE. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. RECONHECIMENTO EM AÇÕES JUDICIAIS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. A representação judicial do espólio se faz por seu inventariante ou pelo administrador provisório dos bens. 2. O prazo recursal somente é iniciado no dia seguinte após a data em que se considera publicada a intimação no diário de justiça eletrônico. 3. A existência de documentos e de decisões judiciais que apontem para a inexistência de propriedade do bem por pessoa que se aproveitou do fato para não sofrer diversas ações executivas indica venire contra factum proprium quando esta pleiteia, em ação própria, a declaração de propriedade sobre o mesmo bem. (TJES, Classe: Apelação, 035080048081, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

No inteiro teor do julgado, o eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., assim expôs as razões de seu convencimento:

“A controvérsia diz respeito à propriedade de bem imóvel situado na localidade conhecida como Morro do Moreno, em Vila Velha – ES.

A Sra. Rosa Stefanie Pidner ajuizou ação reivindicatória em face do Recorrido, seu sobrinho Christian Aigner.

De sua parte, a Recorrente apresentou Escritura Pública de Registro do Imóvel, onde consta seu nome como legítima proprietária.

O Recorrido, por sua vez, apresentou: (i) escritura de doação do imóvel, realizada pela Sra. Rosa Stefanie Pidner em seu favor; (ii) carta escrita de próprio punho pela mesma, afirmando não ser proprietária do imóvel em questão; (iii) documentos da época da escritura pública demonstrando a realização de negócio jurídico envolvendo o bem imóvel por seu pai Hans Gerd Aigner; (iv) decisões proferidas em processos da Justiça Federal em que foi reconhecida a propriedade do Recorrido sobre o imóvel.

Durante a instrução probatória, perícia judicial comprovou a falsidade da escritura de doação apresentada pelo Recorrido, tendo atestado, por outro lado, a veracidade de carta escrita de próprio punho pela Sra. Rosa Stefanie Pidner, na qual reconhece não ser a proprietária do bem objeto dos autos.

A verdade é que, como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau (fl. 122):

não se trata de doação, pois, esta, pressupõe a condição de regular proprietário por parte do doador, mas, de reconhecimento da autora de que o imóvel nunca lhe pertenceu, literalmente: NUNCA ME PERTENCEU (fl. 50).

Portanto, que o registro do imóvel em nome da autora fora para resolver problema de natureza administrativa quanto à regularização do imóvel quando de sua aquisição, por se tratar de terreno de marinha, como sustentado pelo requerido e reconhecido pela autora na referida missiva (fl. 50).

Resta claro na instrução processual que o registro público efetivado em nome da Sr. Rosa Stefanie Pidner serviu como solução a problema burocrático, uma vez que o Sr. Hans Ger Aigner, genitor do Recorrido, não poderia, por ser alemão, comercializar terreno em área de marinha (documentos de fls. 51-55)

Ademais, na própria petição inicial, a Sra. Rosa confessa que em 1981 sua empresa faliu, momento no qual perdeu todos os bens de que dispunha. Como facilmente se verifica da escritura pública apresentada pela Sra. Rosa Stefanie Pidner, diversas restrições sobre o imóvel objeto dos autos foram realizadas em decorrência de ações executivas ajuizadas contra a Sra. Rosa.
Essas restrições, no entanto, não se convolaram em adjudicação do bem em favor dos credores porque sempre restou reconhecida a propriedade do Recorrido sobre o imóvel
.

Inclusive, na decisão proferida nos autos da dos embargos de terceiro 96.02.19150-3, cujo trâmite se deu junto à Justiça Federal, foi destacado que (fl. 56):

Observa-se, assim, que não há que se falar em qualquer resquício de fraude à execução, como equivocadamente entendeu a sentença recorrida, haja vista que os pais do embargante já possuíam, inicialmente, e devidamente registrado, uma promessa de compra e venda dos imóveis penhorados.

Enquanto a propriedade do imóvel pelo Recorrido foi conveniente, a Sra. Rosa Stefanie Pidner jamais a contestou, fazendo uso produtivo da salvaguarda do bem, sempre excluído das ações executivas movidas contra si e sua empresa, Pidner S/A, por embargos de terceiro. Agora, em flagrante venire contra factum proprium, tenta alegar toda sorte de razões que sirvam para demonstrar sua propriedade sobre o bem, conduta que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, tendo verificado a correção da solução adotada ao caso pela sentença impugnada, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Como se vê, já houve reconhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça (e também da Justiça Federal, conforme Sentença reproduzida às fls. 312-323) de que a titularidade do bem imóvel é do Apelante, circunstância que impõe, sem muitas delongas, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, em consequência, inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.